Tribunal: TJBA
Processo: 8188029-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8188029-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: REONALDO DA CONCEICAO MONTEIRO

Advogado(s)
:
JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada por policial militar aposentado, portador de cegueira (CID H54.0), com pedido de isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria e restituição dos valores descontados a partir de 14/03/2023. Sentença julgou procedente o pedido, determinando a isenção e a restituição com correção pela taxa SELIC.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia, com preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, e no mérito, pleito de exclusão/redução dos honorários advocatícios, por ausência de resistência à pretensão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo de origem é competente para julgar a demanda, à luz da Lei n. 12.153/2009 e da suposta ausência de complexidade; e (ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios quando há reconhecimento imediato do pedido pela Fazenda Pública, sem resistência à pretensão autoral.

III. Razões de decidir

Afastada a preliminar de incompetência absoluta, considerando a especificidade do tema e a complexidade da análise de documentos médicos, ainda que sem produção de prova pericial.

Embora a sentença tenha fixado honorários sucumbenciais, verifica-se que o Estado da Bahia reconheceu de forma imediata e integral o pedido, inexistindo resistência à pretensão, o que afasta a incidência do princípio da causalidade.

A jurisprudência e a doutrina indicam que, na ausência de resistência, a imposição de honorários configura desestímulo à solução consensual e célere de litígios.

IV. Dispositivo e tese

Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta e, no mérito, dá-se
provimento parcial
ao recurso do Estado da Bahia, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:
“1. A complexidade do tema e a necessidade de análise técnica, ainda que sem prova pericial, justificam a tramitação da ação perante a Vara da Fazenda Pública, excluindo a competência dos Juizados Especiais.”
“2. O reconhecimento imediato e integral da pretensão pela Fazenda Pública, sem resistência, afasta a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação em honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, caput e § 4º; Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.270.439/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19.12.2012; TJSP, CC n. 2244050-55.2019.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 15.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8188029-40.2024.8.05.0001
,

oriundos da
1
1
ª Vara da Fazenda Pública
da
Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante
,
o
ES
TADO DA BAHIA

e, como
Apelado,
REONALDO DA CONCEIÇÃO MONTEIRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA